Tribunal: TJMT
Processo: 1013996-65.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013996-65.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 045.671.761-70 (PACIENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA ANALISADA PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ART. 349-A, DO CP – PRETEXTO – ALTERAÇÃO DA PENA – SEGUNDA FASE – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE – REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE –
QUANTUM
DE AUMENTO NÃO ESPECIFICADO NO CÓDIGO PENAL – DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO – RECORRENTE QUE POSSUI 04 (QUATRO) CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA DATA DO RESPECTIVO FATO, SENDO QUE SOMENTE UMA DELAS FOI UTILIZADA NA PRIMEIRA FASE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – MULTIRREINCIDÊNCIA – FATOR JUSITIFICANTE PARA O AUMENTO EM 1/3 (UM TERÇO) – ORDEM DENEGADA.

“[...]
As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência. 2. Agravo regimental improvido.
” (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Clebson Antônio dos Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato da
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi condenado pela suposta prática do crime descrito no art. 349-A, do CP, à pena de 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da reincidência.

Asseverou que houve a interposição de Apelação Criminal, requerendo a minoração da pena base, pelo afastamento da valoração negativa das consequências do crime, e a devida compensação da atenuante da confissão espontânea com os 03 (três) processos utilizados como reincidência, de modo que o aumento na segunda fase da dosimetria se dê no patamar de 1/4 (um quarto) da pena-base, e não de 1/3 (um terço).

Salientou que a Colenda Turma Recursal do Estado do Mato Grosso, por unanimidade deu parcial provimento ao recurso defensivo, diminuindo a pena aplicada ao reconhecer a existência da confissão espontânea, porém deixando de proceder à compensação de 1/4 (um quarto) com a agravante da tripla reincidência.

Alegou que a referida decisão revelou-se em constrangimento ilegal ao beneficiário, uma vez que estabeleceu pena maior do que a devida, violando o art. 65, inc. III, alínea “d” e art. 67, ambos do CP.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja ajustada o aumento de 1/3 (um terço) para 1/4 (um quarto) na segunda fase da dosimetria, no que se refere a confissão espontânea e as 03 (três) reincidências. (Id. 172135169)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 174710177). Informações juntadas (Id. 175482178).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do
eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha manifestou pelo não conhecimento do
writ
,
assim sintetizando: (Id. 176846159)

Habeas Corpus: Paciente processado e condenado nos autos da Ação Penal nº 4029- 27.2016.8.11.0010, que tramitou perante o Juizado Especial da Comarca de Jaciara/MT, por infringência ao artigo 349-A do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto - Busca-se a compensação de 1⁄4 entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão – Liminar indeferida – Considerando a maior amplitude do recurso ordinário específico, qual seja, a apelação, a qual, inclusive, já foi interposta pela defesa do suplicante, e parcialmente provida pela Turma Recursal Única, entendo que, no caso dos autos, o impetrante pretende a rediscussão de questões já enfrentadas no julgamento do recurso de apelação, finalidade a qual, evidentemente, o writ não se presta, até mesmo porque, eventual concessão da súplica não importaria em alteração imediata de regime inicial de cumprimento da pena, razão pela qual entendo que inviável a análise do aventado constrangimento ilegal sob a referida ótica nesta via – Pelo não conhecimento do writ of habeas corpus.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Clebson Antônio dos Santos
,
contra ato emanado pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Em síntese, a defesa pede o ajuste do aumento de 1/3 (um terço) para 1/4 (um quarto) na segunda fase da dosimetria, no que se refere a confissão espontânea e as 03 (três) reincidências.

Para adequada compreensão, transcrevo em parte a decisão do acórdão: (Id. 172135182)

“II – DA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

O Apelante igualmente almeja a ponderação da agravante aplicada (art. 61, I do Código Penal), haja vista que possui exclusivamente 4 (quatro) processos penais condenatórios com trânsito em julgado, de modo que 1 (um) fora utilizado como “maus antecedentes”, na primeira fase da dosimetria da pena, restando apenas 3 (três).

A considerar que houve confissão do delito – atenuante genérica, conforme art. 65, III, “d” do Código Penal, não seria razoável/proporcional o agravamento da pena-base no patamar de 1/3 (um terço), sendo esses os seus argumentos.

Pois bem. O Superior Tribunal de Justiça por meio do Tema 585 dispõe: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (...)”.

Não obstante, o mesmo Tema (n.º 585) também pondera que:

“(...) é admissível à compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”.

O Apelante é multirreincidente, de forma que a atenuante (confissão espontânea do delito), não permite a compensação integral da agravante reincidência. Destarte, a compensação fora aplicada pelo juízo de origem.

Vejamos trecho da sentença:

“Concorre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, “d”, do CP), com a agravante da multirreincidência (art. 61, inc. I, do CP), já que o réu possui 06 (seis) condenações definitivas, logo, estas conjuntamente preponderam sobre aquela (art. 67, do CP), razão pela qual procedo a compensação parcial, agravando a pena dosada em 02 (dois) meses e 03 (três) dias, passando a dosá-la em 08 (oito) meses e 12 (doze) dias, que na ausência de causas de diminuição ou aumento de pena, torno-a definitiva.”.

De forma a pretensão do Apelando não merece acolhimento nesse ponto.

Peço vênia para transcrever as informações da autoridade coatora: (Id. 175482178)

“Eminente Relator:

Tem o presente a finalidade de prestar as informações requisitadas por Vossa Excelência, por meio do malote digital para instruir os autos do Habeas Corpus n. 1013996- 65.2023.8.11.0000 (Apelação Criminal n. 0004029-27.2016.8.11.0010), impetrado em favor de CLEBSON ANTONIO DOS SANTOS, e o faço nos seguintes termos:

Em suma, o impetrante insurge-se contra o aumento da pena na fração de 1/3 (um terço), na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de sua multireincidência.

Como cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Tema 585, fixou a tese de que “[é] possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal (...)”.

A sentença prolatada pelo juízo do Juizado Especial Criminal da Comarca de Jaciara/MT, no ponto objurgado, foi mantida por seus próprios fundamentos, na forma autorizada pelo art. 82, §2º, da Lei 9.099/95.

E segundo consta dos autos e da fundamentação da sentença, o que se confirma na certidão de fls. 65 do Id. 118903572 (autos principais), a reincidência do impetrado foi fundamentada em 06 (seis) condenações anteriores, as quais preponderaram sobre a atenuante da confissão, justificando a compensação parcial e o aumento da pena em 1/3 (um terço).

São essas, em síntese, as informações que presto a Vossa Excelência, com referência ao Habeas Corpus mencionados no preâmbulo, assinalando que me encontro à Vossa inteira disposição para outros esclarecimentos, caso entenda necessário.

Na segunda fase, sobre o aumento desproporcional na multirrencidência, o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, para aplicar, de forma justa e fundamentada a reprimenda, que seja, necessária e suficiente para reprovação do crime.

Insta consignar, quanto à fração de aumento em razão da reincidência, cumpre ressaltar que o Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento da pena a serem aplicados em razão das circunstâncias agravantes e atenuantes, cabendo ao magistrado fixar o patamar necessário dentro dos parâmetros razoáveis e proporcionais. A propósito:

“[...] O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.”(HC 206.425/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 19/03/2013;

Como visto, ainda que inexistam critérios mínimo e máximo de exasperação, predomina na Corte Superior o entendimento de que a majoração da sanção em patamar superior a 1/6, na segunda fase, pela incidência de agravante demanda fundamentação concreta.

No presente caso, ostenta o paciente 04 (quatro) condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao delito em questão, sendo uma delas utilizada nos maus antecedentes, e as demais na segunda fase para configurar a reincidência.

Assim, o acréscimo da pena implementado em 1/3 (um terços) não se revela flagrantemente desproporcional, em especial, porque está justificado com fundamentação idônea, qual seja a multirreincidência do beneficiário.

Assim, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

“[...]"A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que se vislumbra no caso, tendo em vista que os réus são multirreincidentesespecíficos." (AgRg no REsp 1524459/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe30/05/2018)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA OU REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência. 2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

Portanto, o pleito de redução do
quantum
do aumento de pena referente à agravante em questão, tenho que a fração guardou a devida proporção, na esteira jurisprudencial dos Tribunais Superiores.

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal, de modo que não há como considerar que a decisão da Turma Recursal Única está teratológica que possa demonstrar um constrangimento ilegal a justificar a
sua alteração, visto que lastreado em elementos concretos.

Ante ao exposto, em dissonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Clebson Antônio dos Santos
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023